Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc... Da leitura do recurso, verifica-se que não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator